Tribunal: STF
Processo: Rcl 62724
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 855.178 E 1.366.243, TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claudia Teixeira Ervilha Dias, em 3.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento n. 6900064-77.2023.8.13.0699 na Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários 
ns. 855.178 e 1.366.243, Temas 793 e 1.234 da repercussão geral:



    “Vistos. 



    Os requeridos apresentaram Embargos de Declaração, afirmando que a decisão foi omissa, uma vez que não indicou qual ente público é o responsável pelo cumprimento da liminar ou se ambos devem cumpri-la solidariamente. 



    Decido. 



    Em atenção aos Embargos Declaratórios apresentados pelos réus, vislumbro que, de fato, a decisão hostilizada merece esclarecimentos sobre o destinatário da liminar deferida.



    Ressalto que a questão referente à tutela jurisdicional nas demandas de saúde, atualmente, está regulada pela liminar deferida no Tema 1234 pelo STF. Decidiu a Instância Superior que: 



    ‘5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 
ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada’



    A pretensão autoral refere-se ao fornecimento de Oxigenoterapia Hiperbárica para tratamento de pé diabético. De acordo com a Portaria nº 61, de 30 de outubro de 2018, o tratamento não foi incorporado pelo SUS. 



    Assim, com fulcro no decidido pela Instância Superior (item 5.2), acolho os embargos de declaração apresentados e esclareço que a tutela de urgência deferida deverá ser cumprida por ambos os requeridos, Estado de Minas Gerais e Município de Visconde do Rio Branco, solidariamente” (fls. 89-90, doc. 2).



    Em 6.10.2023, pela Petição/STF n. 112.323/2023, a reclamante juntou nesta reclamação cópia da decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento n. 6900064-77.2023.8.13.0699 da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, pela qual deferido o pedido de efeito suspensivo:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Visconde do Rio Branco contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente e o Estado de Minas Gerais, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam 90 sessões de oxigenoterapia hiperbárica à recorrida, na forma prescrita por seu médico, sob pena de bloqueio de valores suficientes para custeio do fármaco. O agravante sustenta, em síntese, que o tratamento é de alto custo, portanto, deve ser custeado pelo Estado de Minas Gerais. É o relatório. Recebo, em caráter provisório, o recurso, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No que tange à concessão da tutela antecipada recursal, assim como em relação à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exegese que, além da existência de decisão suscetível de causar à parte dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja a probabilidade de provimento do recurso, tratando-se, pois, de requisitos cumulativos, consoante disposto no art. 995, do Código de Processo Civil (…) No caso em apreço, vislumbro, nesta análise perfunctória e provisória da controvérsia, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pretendida, pelas razões que seguem. Trata-se de procedimento não incluído na lista de procedimentos fornecidos no âmbito do SUS, conforme Portaria nº 61, de 30 de outubro de 2018. Desse modo, considerando que o tratamento médico pretendido não foi incorporado nas políticas públicas do SUS, exsurge manifesta a ausência de responsabilidade dos réus no fornecimento do que postulado, conforme orientação do c. STF no julgamento do tema 793. Com tais fundamentos, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo requerido” (fls. 110-111, doc. 5).



    2. A reclamante alega que “no julgamento do RE n. 855.178 (...) se discutia, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados” 
(fls. 3-4, doc. 1).



    Ressalta que, “ao analisar o referido RE n. 855.178, (...) o Supremo Tribunal Federal assentou a obrigação solidária dos entes da federação de fornecer medicamentos não padronizados, desde que preenchidos certos requisitos para a prestação do fármaco. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento dos medicamentos não padronizados, é facultado à parte mover a demanda contra o ente que entender mais adequado, que poderá ter exercido posteriormente seu direito de regresso, em ação própria, contra os demais. Deste modo, cumpre esclarecer que a regra da solidariedade somente foi excepcionada pela Corte Suprema em duas hipóteses específicas: Medicamentos Padronizados (Tema 793 do STF) e Medicamentos Sem Registro na Anvisa (Tema 500 do STF)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal [e] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios para figurarem no polo passivo da demanda concernente à saúde, motivo pelo qual a ação poderá ser ajuizada contra um, alguns ou todos os entes federados, sem prejuízo de aquele eventualmente demandado, ao satisfazer sua obrigação, observado o devido processo legal, ter o direito de se voltar contra o outro ou os outros coobrigados para obter o ressarcimento a que faz jus, com estepe no art. 283 do Código Civil” (fl. 4, 
doc. 1).



    Assevera que “a decisão impugnada foi proferida em processo que sequer teve julgamento em primeira instância, sendo que a suspensão impede que a Reclamante tenha acesso à Justiça e ao tratamento de saúde pleiteado. Certo é que a saúde da Reclamante não pode esperar o julgamento do RE nº 1.366.243/SC” (fl. 7, doc. 1). 



    Requer os benefícios da justiça gratuita e a “conce[ssão d]a tutela provisória para cassar a decisão do órgão inferior a fim de garantir a autoridade da tese fixada no RE nº 855.178 e RE n. 1.366.243/SC” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja o resultado procedente e confirmada a liminar de cassação da decisão judicial nos termos requeridos” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao assentar que “a tutela de urgência deferida deverá ser cumprida por ambos os requeridos, Estado de Minas Gerais e Município de Visconde do Rio Branco, solidariamente” (fl. 90, doc. 2), a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 855.178 e 1.366.243, Temas 793 e 1.234.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento n. 6900064-77.2023.8.13.0699 na Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora